Tribunal: TJMT
Processo: 0005484-66.2017.8.11.0018
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005484-66.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE LIMA - CPF: 600.428.931-00 (APELANTE), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELADO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), PAULA MARTINS VANNI - CPF: 013.181.240-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – BUSCA E APREENSÃO DE PÁ CARREGADEIRA ALIENADA FIDUCIARIAMENTE – DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO GRAVAME NO DETRAN – ALIENAÇÃO REGISTRADA NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, os Embargos de Terceiro se prestam à defesa da posse por quem não fizer parte do processo, diante de turbação ou esbulho, quando a ofensa for judicial. Cabe ao embargante o ônus da prova do fato constitutivo do direito que alega (art. 373, do CPC).

No caso, os documentos juntados aos autos não demonstram a boa-fé do terceiro adquirente, eis que
o registro da alienação fiduciária no Cartório de Registro de Títulos e Documento da Comarca de Juara era suficiente para dar notoriedade de que a Pá Carregadeira mencionada pertencia à Cooperativa Embargada.

Vale destacar que registro de gravame no Departamento Estadual de Trânsito apenas é exigido nas hipóteses em que os tratores são utilizados em vias públicas, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARLOS EDUARDO DE LIMA
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face de
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformado, o Recorrente almeja a reforma da sentença hostilizada, sob o argumento de que no momento em que adquiriu a Pá Carregadeira,
Marca Caterpillar
, Modelo 924G, Articulada, Ano/Mod 2004/05, Cor Amarela, Chassi CAT0924GARBBOO716, não havia qualquer registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN, o que demonstra sua boa-fé ao adquirir o maquinário.

Ressalta que, por se tratar de veículo automotor, a Pá Carregadeira deveria estar registrada junto ao DETRAN, assim como o referido gravame, o que não foi feito.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a boa-fé do Apelante ao adquirir a Pá Carregadeira.

Contrarrazões apresentadas no ID. 76635505.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante
CARLOS EDUARDO DE LIMA
opôs Embargos de Terceiro em face da
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA.,
objetivando a restituição do bem objeto da Ação de Busca e Apreensão, que por sua vez foi ajuizada pela Cooperativa em face de
José Geraldo Rodrigues Neto.

Em sua inicial, o Embargante alegou que é o atual possuidor da Pá Carregadeira, eis que a adquiriu do Sr. José Geraldo Rodrigues Neto, desconhecendo a existência de alienação fiduciária, uma vez que não havia qualquer anotação no Certificado de Registro do veículo.

Ao contestar o feito, a
Administradora de Consórcios informou que o bem objeto da lide, qual seja, PÁ CARREGADEIRA, MARCA CATERPILLAR, MODELO 924G ARTICULADA, ANO FAB/MOD 2004/2005, COR AMARELA, CHASSI CAT0924GARBB00716, possui gravame da alienação fiduciária registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Juara/MT, sob n.o 7914, pois não se trata de veículo automotor, mas sim uma pá carregadeira, motivo pelo qual não há órgão registral próprio e tampouco, Certificado de Registro, nos moldes do Sistema Nacional de Gravames.

O juiz singular julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento
“de que cabia a parte embargante, ao adquirir um bem, averiguar sua situação, o que não foi o caso dos autos”
.

Inconformado, o Apelante pleiteia a reforma da sentença, sob o fundamento de que n
ão havia qualquer registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN, o que demonstra sua boa-fé ao adquirir o maquinário.

Em que pesem às alegações do Apelante, tem-se que o Julgador de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto, eis que p
or força do artigo 1.o, § 1.o, do Decreto-lei n.o 911/69, para conferir publicidade de que determinada máquina agrícola fora dada em garantia, o credor fiduciário tinha apenas que registrar o instrumento particular em cartório de Registro de Títulos e Documentos, não lhe sendo exigida nenhuma outra diligência para exercer o seu direito de propriedade resolúvel em relação a terceiros.

Ademais, essa também foi a solução adotada pelo artigo 1.361, § 1.o, do Código Civil, que confere a propriedade fiduciária mediante o registro do instrumento público ou particular no registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor fiduciante, ressalvado que, em se tratando de veículos, o ato deverá ser anotado na repartição competente para o licenciamento.

Assim, o registro da alienação fiduciária no Cartório de Registro de Títulos e Documento da Comarca de Juara foi suficiente para dar notoriedade de que a Pá Carregadeira outrora mencionada pertencia à cooperativa Embargada, fato que, por si só, é capaz de afastar a alegação de que o Embargante era adquirente de boa-fé.

Vale destacar que, só estão sujeitos
a registro em cadastro específico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e/ou no Sistema RENAVAM, somente os tratores destinados a puxar ou arrastar maquinário agrícola ou a executar trabalhos agrícolas, ou ainda, a executar trabalhos de construção e movimentação, fabricados a partir de 1.o de janeiro de 2016, se transitarem em via pública, conforme dispõe a Resolução 587/16 do CONTRAN.

Portanto, como a Pá Carregadeira, objeto desta lide, foi fabricada em 2004, não lhe é exigível registro em qualquer órgão, principalmente no DETRAN.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AÇÃO RESCISÓRIA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL EMBARGOS DE TERCEIROS EFEITO MATERIAL DA REVELIA NÃO INCIDÊNCIA BUSCA E APREENSÃO DE TRATOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO GRAVAME NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO REGISTRO DO CONTRATO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE APREENSÃO DE PLAINA AGRÍCOLA PERTECENTE A TERCEIRO INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA JUÍZO RESCIDENTE PARCIAL PARA DESCONTITUIR EM PARTE A SENTENÇA JUÍZO RESCISÓRIO PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DOS EMBARGOS DE TERCEIROS ÔNUS SUCUMBENCIAL REAVALIADO. 1. O fato de os requeridos serem revéis não induz à presunção de veracidade das afirmações autorais, porquanto na ação rescisória inexiste o efeito material da revelia. A autoridade da coisa julgada não pode ser afastada meramente por uma presunção relativa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. A sentença rescindenda afronta diretamente a norma do artigo 1o, § 1o, do Decreto-lei no 911/69, pois o credor fiduciário apenas devia registrar o instrumento particular em cartório de Registro de Títulos e Documentos, para conferir publicidade de que determinada máquina agrícola fora dada em garantia. Precedentes. 3. O registro de gravame no Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (DETRAN/ES) apenas era exigido nas hipóteses em que os tratores fossem utilizados em vias públicas, o que não é o caso dos autos. 4. O registro da cédula de crédito bancário no 12575-4 no cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Especial de Hipotecas e Pessoas Jurídicas da Comarca de Aracruz foi suficiente para dar notoriedade da propriedade fiduciária da cooperativa de crédito requerente e, via de consequência, afasta a alegação de que a pessoa física requerida adquiriu o trator de boa-fé. 5. A sentença não padece de mácula no que concerne à indenização da plaina agrícola adquirida pela pessoa jurídica requerida, uma vez que os documentos de fls. 53/65 comprovam que tal acessório não estava relacionado ao contrato de alienação fiduciária da requerente, portanto, realmente foram indevidas sua apreensão e posterior alienação. 6. Ação rescisória julgada parcialmente procedente em juízo rescindente, para rescindir parcialmente o julgado e, em sede de juízo rescisória, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro de no 0005906-03.2013.8.08.0006. Ônus sucumbencial reavaliado. (TJES. Ação Rescisória n.o 00242207320178080000. Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. 2.a Câmara Cível. Julgado em 19/09/2018).

Dessa forma, deve ser mantida a sentença de primeiro grau, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro, pois, como bem consignado pelo juiz
a quo
,
cabia a parte embargante, ao adquirir um bem, averiguar se este encontra-se apto a ser alienado, o que não foi feito na hipótese.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho inalterado o teor da sentença recorrida.

Majoro os honorários recursais para 15% do valor atualizado da causa, o que faço com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021